Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO ENQUADRAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 6o, INCISO XIV DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se o apelante padece de moléstia grave, prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, apta a configurar a isenção de Imposto de Renda.

2. A mera insatisfação do autor é incapaz de macular a integridade do laudo produzido e justificar a produção de novo laudo, se a parte não logrou êxito em demonstrar a existência de qualquer vício no trabalho técnico pericial.

3. Ante o princípio do livre convencimento motivado, o juiz não se encontra adstrito às conclusões apontadas no laudo pericial. No entanto, inexistentes outros critérios técnicos que contrariem o laudo que concluiu pela ausência da enfermidade apontada pelo autor, é coerente a sentença que acolheu as conclusões apresentadas pelo perito judicial, nos termos do art. 479 do CPC, após a apreciação integral das provas constantes no feito.

4. Considerando as provas que instruem os autos e dada a incontroversa natureza taxativa do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, tem-se pelo não cabimento da pretendida isenção.

5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.